Tribunal: STF
Processo: HC 236432
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 876.684/PA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de estupro (art. 213, §1º, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O habeas corpus não prospera. 



    Preliminarmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    Não é o caso dos autos, em que o Tribunal ratificou a dosimetria realizada pelo Juízo de primeira instância, o qual assim consignou, no ponto (e-STJ fl. 28): 



    [...] 



    As circunstâncias foram relevantes e favoráveis ao réu para a consumação do delito, posto que o acusado era vizinho dos pais da vítima, e os genitores possuíam afeição com o acusado, emprestando vara de pescar, oferecendo alimentos, o que proporcionou um grau de confiança e, aproveitando-se disso, em momento em que os genitores não se encontravam na residência, abusou da menor. Dessa forma, deve ser valorada negativamente essa circunstância. 



    As consequências do crime foram relatadas pela mãe da vítima, que percebeu a total modificação no comportamento de sua filha, que se mostrava triste, fato esse que motivou a questioná-la sobre seu silêncio, sua alteração de humor, descobrindo a agressão sofrida pela adolescente. Afirmou ainda a genitora que permanecem reflexos psicológicos na menor em decorrência do abuso sexual sofrido. Dessa forma, merece essa circunstância ser valorada negativamente. 



    [...] 



    Ora, de acordo com a orientação desta Corte Superior, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, de maneira que, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao julgador apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta, o que ocorreu na espécie, na medida em que demonstrada a maior reprovabilidade do crime em vista da relação de proximidade do autor com a família da vítima, tendo o paciente se aproveitado de tal situação para a prática delitiva. 



    Além disso, as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima ou para a comunidade. E, também em relação às consequências, houve fundamentação suficiente para a exasperação da pena além do mínimo, uma vez que evidenciado o trauma persistente da vítima, que apresentou mudança de comportamento, tristeza e permanência de reflexos psicológicos decorrentes do crime praticado, o que também se coaduna com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 



    Nesse contexto, não é despiciendo asseverar que, "[s]alvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório" (AgRg no HC n. 823.689/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.), como na espécie. 



    Por estas considerações, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal sustentado, denego a ordem, in limine. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: No que tange o capítulo da dosimetria (da pena), o acordão do Tribunal de Origem não pode ser considerado fundamentado, uma vez que a decisão se limitou a tecer considerações genéricas e colacionarem súmula do tribunal de origem. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja fixado a pena-base no mínimo legal, em vista que a exasperação da pena-base foi realizada pelo TJ/PA com fundamentação genérica. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente